Tribunal: TJBA
Processo: 8028883-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028883-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO CAMPOS DE CARVALHO Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROLAÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO COMPLEMENTAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. CASO EM EXAME Ação acidentária proposta por segurado bancário em face do INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença acidentário (B91), ou, subsidiariamente, auxílio-acidente (B94). A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de incapacidade atual atestada em laudo judicial. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Preliminar de nulidade processual arguida pelo apelante, sob alegação de que a sentença foi prolatada antes de findo o prazo para manifestação acerca do laudo complementar (ID 90902613), em violação ao contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa. RAZÕES DE DECIDIR O contraditório substancial (art. 5º, LV, CF) e a vedação às decisões-surpresa (arts. 9º e 10, CPC) exigem que as partes sejam previamente intimadas para se manifestar sobre todos os elementos de prova que embasarão a decisão. A prolação da sentença sem observância desse dever configurou error in procedendo, ensejando nulidade absoluta do decisum. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem. Prejudicada a análise do mérito recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8028883-60.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO CAMPOS DE CARVALHO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)